Tribunal: TCU
Processo: 001.135/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em licitação destinada à contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de 2 (duas) agências de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades na Concorrência 1/2020, promovida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), cujo objeto consiste na contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de duas agências de propaganda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/93, c/c arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as impropriedades descritas abaixo, identificadas na Concorrência 1/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. ausência de justificativas escritas das razões que fundamentaram as pontuações em cada subquesito relacionado ao Quesito 2, conforme exigido no subitem 7.3.1.1 do edital; 9.3.2. deficiência na clareza das justificativas que fundamentaram as pontuações em cada quesito, de modo a permitir a efetiva identificação dos critérios utilizados para atribuição dos pontos, em atenção ao princípio do julgamento objetivo; 9.4. dar ciência desta deliberação à representante e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); e 9.5. arquivar os presentes autos.